Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-69.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS AO CREDOR. DEPÓSITO CAUÇÃO. VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO. TETO. SUBMISSÃO. DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO CRÉDITO. ORDEM DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Nas ações de falência, na impossibilidade de apuração de bens em nome do devedor, bem como do valor total de venda, cabe ao credor interessado arcar com a remuneração do administrador judicial. Precedentes.
2. Desproporcional a fixação da remuneração do administrador judicial em valor superior ao do crédito, devendo observar o julgador os parâmetros estabelecidos no artigo 24, da Lei no 11.101/2005. Deste modo, tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte, a remuneração fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento) do valor devido ao credor.
3. Não cumprida a determinação de emenda para atualizar o valor do crédito, objeto do pedido, cabível o indeferimento da petição inicial.
4. Apelação conhecida e não provida.